Tribunal: TJBA
Processo: 0540718-08.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 0540718-08.2016.8.05.0001, da Comarca de Salvador

Apelante: Everton Santos Pimenta

Defensora Pública: Dra. Alexandra Soares da Silva

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Origem: 4ª Vara Criminal

Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA NA FORMA TENTADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA NA AÇÃO CRIMINOSA. CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ADEQUAÇÃO
. CRIME PRATICADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N
º 13.654/2018. “ABOLITIO CRIMINIS”. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. CABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

APELO PARCIALMENTE PROVIDO, NA EXTENSÃO CONHECIDA.

Nos termos do art. 153, VI, do RITJBA: "Não dependem de adiantamento do valor das despesas processuais: [...] VI - os processos criminais, salvo os iniciados mediante queixa [...]", cabendo ao Juízo da Execução Penal aferir a possibilidade ou não do pagamento das custas processuais, após a análise da eventual miserabilidade do agente, razão pela qual, não se conhece do pedido.

Conjunto probatório que evidencia, através do auto de exibição e apreensão, das declarações da vítima e depoimentos de testemunhas, bem como, da confissão do apelante, em Juízo, que no dia
17/06/2016, por volta das 18h45min, na Ladeira da Praça, Barroquinha, cidade de Salvador, o apelante, mediante emprego de violência e grave ameaça, e fazendo uso de uma faca tipo peixeira, abordou Ronaldo Damacena Silva, e exigiu da vítima que lhe fosse entregue dinheiro e o aparelho de telefone celular, entrando em luta corporal com a mesma, e empreendendo fuga, sem êxito na subtração, sendo capturado por Policiais Militares, na posse da arma branca utilizada, logo após a prática do crime.

Demonstrado nos autos que o crime foi praticado mediante violência e grave ameaça contra a vítima, elementares do crime de roubo, não se mostra cabível a desclassificação para o crime de furto.

Dosimetria.

Ação criminosa que lesionou um dos braços da vítima, chegando a tirar um pedaço do membro, através de uma mordida, deixando-lhe marca ainda visível na audiência de instrução, permitido a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime.

Com o advento da Lei
n
º 13.654/2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser, por determinado período, considerado como majorante, aplicando-se a fatos pretéritos, por se tratar de lei mais favorável, nos termos do art. 5º, XL, da CF, razão pela qual, impõe-se a exclusão da majorante do emprego de arma, com novo redimensionamento da pena.

Manutenção das penas-base de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, porém, reduzidas em 1/6, pela incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, sendo estabelecidas no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em atenção à Súmula 231 do STJ. Reconhecida a figura da tentativa, mantém-se a redução das penas no patamar de 1/3, considerando o “iter criminis” percorrido, que restam definitivas em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 06 (seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0540718-08.2016.8.05.0001, da Comarca de Salvador, na qual figura como apelante EVERTON SANTOS PIMENTA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento parcial ao apelo, na extensão conhecida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)